Tribunal: STF
Processo: ARE 1585590
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 8.8.2024, deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo agravante, para “reduzir a pena imposta a FERNANDO SANTOS MIGUEZ, quanto ao crime de tráfico de drogas, a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no mínimo legal; no tocante ao Estatuto do Desarmamento, afastar o concurso formal e reconhecer a prática de crime único, tipificado no artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº. 10.826/03, impondo-lhe a pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso legal” (fl. 40, e-doc. 328).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Afirmou que “ninguém franqueou a entrada! Com vista a revestir de legalidade o ato, o policial disse que a esposa do recorrente franqueou a entrada. Todavia, isso também não reflete a verdade tendo em vista que a Srª Vera Lucia, também foi ouvida sob o crivo do contraditório e esclareceu que ninguém autorizou a entrada dos policiais no imóvel” (fl. 13, e-doc. 337).

Argumentou que “não havia fundada razão para a invasão do domicílio às 2h da manhã, sem qualquer mandado judicial. Havia uma denúncia anônima (detalhe – sem qualquer identificação do suposto denunciante), não havia sequer uma Ordem de Serviço, Instauração de Inquérito Policial ou ordem judicial de busca e apreensão. Vale dizer, que denúncia anônima não autoriza a invasão de domicílio, sendo necessária justa causa e a visibilidade material da situação de flagrante delito, como recentemente decidido nos autos do Agravo Regimental nº 175.038 da Relatoria do Ministro Edson Fachin” (fl. 31, e-doc. 337).

Realçou que “não há qualquer testemunha que comprove a alegação de que restou franqueada a entrada no imóvel pelos moradores e tampouco há registros audiovisuais” (fl. 57, e-doc. 337).

Pediu fosse “recebido, processado e admitido o presente Recurso Extraordinário, para o fim de reformar o acórdão, notadamente, no que concerne a afronta da Inviolabilidade do Domicílio consagrada no artigo 5º, XI da Constituição Federal, por ser medida de direito” (fl. 58, e-doc. 337).

O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões, pedindo fosse o recurso extraordinário inadmitido e, no mérito, desprovido (e-doc. 342).

3. Em 27.9.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Camargo Aranha Filho, inadmitiu o recurso, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal e pela necessidade de exame prévio da legislação infraconstitucional (e-doc. 347).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que “o Recurso Extraordinário discute tão somente matéria de direito, sem qualquer revolvimento probatório, no máximo estar-se-ia de se deliberar no sentido da valoração dos elementos de prova” (fl. 8, e-doc. 350).

Sustenta que “não há que se falar, ainda, no óbice contido na Súmula 284/STF, tendo em vista que a fundamentação do recurso é clara, possibilitando a ampla cognição da matéria aventada no recurso. A súmula 284/STF quer impedir aqueles recursos que impossibilitam a ampla cognição da matéria em sua devida análise, contudo não é esse o caso, uma vez que o Agravante teve todo o cuidado de esclarecer ponto a ponto o acórdão, destacando que as provas foram obtidas de maneira ilícita e com invasão do domicílio (arrombamento de cadeados e às 2h da madrugada)” (fl. 9, e-doc. 350).

Assevera que “o Acórdão deve ser reparado por notória questão da aplicação da Constituição Federal. Repita-se à exaustão, o Recorrente abordou especificamente todas as questões de direito no acórdão recorrido” (fl. 9, e-doc. 350).

O agravante reitera os argumentos trazidos no recurso extraordinário (e-doc. 350).

Pede seja “recebido, processado e admitido o presente Agravo em Recurso Extraordinário, para o fim de reformar o acórdão, notadamente, no que concerne a afronta da Inviolabilidade do Domicílio consagrada no artigo 5º, XI da Constituição Federal, por ser medida de direito” (fl. 61, e-doc. 350).

O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões, pedindo o desprovimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 355).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.
 
5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente agravo, pretende-se afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, no qual se pleiteia o reconhecimento do descumprimento, pela Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, do inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Pede-se a reforma do acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de São Paulo, para ser reconhecida a ilicitude da busca domiciliar realizada pelos policiais e o agravante ser absolvido dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

7. Em 11.3.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São Paulo considerou válidas as provas apreendidas pelos policiais na busca domiciliar realizada e condenou o agravante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, nestes termos:
“Conforme consta da denúncia, no dia 10 de julho de 2020, durante calamidade pública e pandemia decretada pelo Governo do Estado de São Paulo em virtude do Covid-19 (decreto estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), por volta das 02h00min, na Viela Valdecir Nunes Silva, nº 83, Cachoeirinha, nesta cidade e Comarca de São Paulo, FERNANDOSANTOS MIGUEZ, qualificado a fls. 56, (i) possuía: 01 (um) revolver Rossi, calibre .38, e respectivos 06 (seis) cartuchos íntegros, cuja numeração se encontrava raspada, com emblema da empresa Protege, cf. auto de exibição e apreensão de fls. 11/13 e laudo pericial de fls. 186/192; (ii) possuía 01 (uma) pistola Paraordnance Inc., calibre .45 e respectivos 07 (sete) carregadores municiados, totalizando 82 (oitenta e duas) munições de calibre .45, cf. auto de exibição e apreensão de fls. 11/13 e laudo pericial de fls. 186/192; (iii) guardava e tinha em depósito, no interior de um veículo Fiat/Palio, placas DJR-9044, para a entrega e consumo de terceiros, 506 porções da substância tetrahidro cannabinol, vulgarmente conhecida como ‘maconha’, com peso líquido de 1,3kg; 8.708 pinos de cocaína, com peso líquido de 3,5kg; 05 porções de cocaína, com peso líquido de 4,8kg; e 3.040 porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 400g, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, as quais foram apreendidas (fls. 11/13) e constatadas no laudo definitivo (fls. 50/52), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, na data e local descritos acima, o denunciado tinha em depósito os entorpecentes acima listados, acondicionados no interior do veículo automotor Fiat/Palio, de placas DJR9044, em tese pertencente ao falecido Douglas de Almeida Fortes, destinados a serem transportados para o Estado do Rio de Janeiro.
Cientes dessa informação, policiais civis, no dia 10 de julho de 2020, compareceram até a residência do denunciado, sita na Viela Valdecir Nunes Silva, nº 83, Cachoeirinha, nesta cidade e Comarca de São Paulo, a fim de averiguar a informação privilegiada recebida.
Ocorre que o denunciado, tão logo percebeu a presença dos agentes da lei na via pública em frente a sua residência, evadiu-se do local pela janela, empreendendo fuga pelos telhados das casas vizinhas.
Diante da natureza do crime permanente, os policiais ingressaram no imóvel e, após buscas, apreenderam, entres os pertences de FERNANDO, 01 (um) revolver Rossi, calibre .38, e respectivos 06 (seis) cartuchos íntegros, cuja numeração se encontrava raspada com emblema da empresa Protege; e 01 (uma) pistola Paraordnance Inc., calibre .45 e respectivos 07 (sete) carregadores municiados, totalizando 82 (oitenta e duas) munições de calibre .45, além de um rádio transmissor da marca HT2, bem como a chave do veículo automotor marca/modelo Fiat Palio, acima referido.
De posse da chave do veículo automotor da marca/modelo Fiat/Palio, os policiais se dirigiram até onde este era custodiado, na residência de Leandro Tozzini Aimola, e após franqueado o ingresso, apreenderam, em seu interior, 3.040 (três mil e quarenta) porções de crack, 8.708 (oito mil, setecentos e oito) pinos de cocaína, 05 (cinco) porções de cocaína e 506 (quinhentos e seis) da substância tetrahidro cannabinol, vulgarmente conhecida como ‘maconha’, totalizando 10 (dez) quilogramas de entorpecente, já acondicionados para serem transportados ao Estado do Rio de Janeiro.
Em interrogatório perante a d. Autoridade Policial (fls. 161/163), o denunciado admitiu que o revolver Rossi, calibre .38, e respectivos 06 (seis) cartuchos íntegros, e a pistola Paraordnance Inc., calibre .45 e respectivos 07 (sete) carregadores municiados, eram de sua propriedade, tendo pago por eles a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Quanto aos rádios transmissores da marca HT disse não se recordar de tais objetos. Alegou não ter ciência dos entorpecentes acondicionados no veículo automotor, pois havia locado a vaga de garagem a Douglas, pelo período de 1 (um) ano a contar do dia 13 de março de 2020 (contrato de fls. 164/166), tendo este lhe pedido para que guardasse uma cópia da chave do veículo em sua residência. (...)
Preliminarmente, afasto a tese de nulidade arguida pela defesa.
Isto porque, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais, em se tratando de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, enquanto o agente possuir entorpecentes e armamentos, a pessoa pode ser presa em flagrante, pois se tratam de crimes permanentes, podendo, inclusive, ocorrer a violabilidade de domicílio, haja vista configurar uma das hipóteses constitucionalmente previstas, qual seja, a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5º, inciso VI, da Constituição Federal.
No caso dos autos, diante das informações privilegiadas enviadas à Polícia Civil, é inegável que os agentes da lei possuíam fundadas razões para ingressar nos dois domicílios de forma válida e regular, haja vista o contexto fático anterior às invasões permitir que se conclua, para além de dúvida razoável, que as residências estavam servindo como palcos de delitos.
Logo, não restam dúvidas de que a entrada dos policiais para fazer cessar a prática dos delitos é legítima, independentemente de mandado judicial, diante da existência de elementos suficientes de probabilidade delitiva” (fls. 1-5, e-doc. 282).

8. Em 8.8.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 1517019-91.2020.8.26.0050, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso do agravante, somente para redimensionar a pena imposta pelo juízo sentenciante, mantendo a licitude da busca domiciliar realizada e das provas apreendidas na espécie em exame, sob os seguintes fundamentos:
“Afasta-se, desde logo, a matéria preliminar arguida.
Não se vislumbra o vício apontado pela combativa Defesa, consistente na obtenção de prova ilícita por violação de domicílio.
Se é certo que uma acusação formal não poderia ser lastreada, tão somente, em delação anônima, não é menos certo que a notitia criminis inqualificada não deve, necessariamente, ser ignorada pelas autoridades públicas. Ela pode dar ensejo a uma investigação preliminar, da qual resulte a necessidade de instauração de inquérito policial ou uma prisão em flagrante, como ocorreu no presente caso. (...)
No caso em apreço, a Polícia Civil recebeu informações de que uma pessoa, de prenome Fernando, iria levar armas e entorpecentes para o Rio de Janeiro. A informação dava conta de que as armas e drogas estariam em um veículo Palio. Também foi informado que os objetos ilícitos estariam em um endereço e Fernando em outro.
Diante de informações tão circunstanciadas, não poderiam os policiais simplesmente omitir-se.
Fizeram o que deviam: dirigiram-se aos dois endereços informados.
Diante da residência de Fernando, situada na Viela Valdecir Nunes Silva, nº 83, Cachoeirinha, nesta Capital, viram o réu, tão logo percebida a presença dos policiais na via pública, evadir-se pela janela, empreendendo fuga pelos telhados das casas vizinhas.
A fuga, em tais condições, obviamente ensejava o prosseguimento das investigações.
Os policiais conversaram com a genitora e com a esposa do acusado, as quais autorizaram o ingresso deles no imóvel.
No interior da casa, no quarto de Fernando, foram encontrados um revólver Rossi, calibre .38, e 6 cartuchos íntegros, cuja numeração se encontrava raspada com emblema da empresa Protege, bem como uma pistola Paraordnance Inc., calibre .45 e respectivos 7 carregadores municiados, totalizando 82 cartuchos íntegros de calibre .45, além de um rádio transmissor da marca HT, bem como duas chaves de veículos. Outra equipe policial foi até o endereço onde o veículo Palio estava estacionado na garagem. Felipe franqueou o ingresso dos policiais no imóvel, onde nada de ilícito foi encontrado. Acompanhados de Felipe, os policiais efetuaram buscas no automóvel Palio, o qual conseguiram abrir com a chave encontrada na residência do réu Fernando. Felipe afirmou que a garagem estava alugada para o acusado. No interior do automóvel Palio, foram localizadas 506 porções de maconha, com peso líquido de 1,3kg, 8.708 pinos de cocaína, com peso líquido de 3,5kg, 5 porções de cocaína, com peso líquido de 4,8kg, e 3.040 porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 400g.
Como se vê, a entrada nos dois domicílios foi autorizada pelos moradores, segundo os depoimentos dos policiais civis.
De qualquer modo, consoante dispõe a Constituição Federal, o princípio da inviolabilidade do domicílio sofre exceção em caso de flagrante delito.
Ora, guardar armas de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como entorpecentes para fins de tráfico, são delitos de caráter permanente. Portanto, é lícita a penetração de policiais nos domicílios do autor da infração penal que ali se comete, prescindido o mandado. (...)
De ver-se, ainda, que não há imposição legal de filmagem da ocorrência ou de colheita de autorização por escrito dos moradores para entrada na residência. (...)
Logo, não há falar-se em ilegalidade.
Rejeita-se, pois, a matéria preliminar suscitada” (fls. 3-11, e-doc. 328).

9. A conclusão do acórdão da Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

10. Pelo que se tem no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, constata-se que os policiais ingressaram na residência do agravante com fundadas suspeitas de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontradas, na busca domiciliar realizada, grande quantidade de entorpecentes e arma de fogo de uso restrito.

As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial.

Ao manter a licitude da busca domiciliar na apelação criminal, o Tribunal estadual realçou: 
“(...) a Polícia Civil recebeu informações de que uma pessoa, de prenome Fernando, iria levar armas e entorpecentes para o Rio de Janeiro. A informação dava conta de que as armas e drogas estariam em um veículo Palio. Também foi informado que os objetos ilícitos estariam em um endereço e Fernando em outro (...) 
(...) diante da residência de Fernando, situada na Viela Valdecir Nunes Silva, nº 83, Cachoeirinha, nesta Capital, viram o réu, tão logo percebida a presença dos policiais na via pública, evadir-se pela janela, empreendendo fuga pelos telhados das casas vizinhas. A fuga, em tais condições, obviamente ensejava o prosseguimento das investigações (...) os policiais conversaram com a genitora e com a esposa do acusado, as quais autorizaram o ingresso deles no imóvel (...)
[No interior do domicílio,] foram encontrados um revólver Rossi, calibre .38, e 6 cartuchos íntegros, cuja numeração se encontrava raspada com emblema da empresa Protege, bem como uma pistola Paraordnance Inc., calibre .45 e respectivos 7 carregadores municiados, totalizando 82 cartuchos íntegros de calibre .45, além de um rádio transmissor da marca HT, bem como duas chaves de veículos [No veículo do agravante,] foram localizadas 506 porções de maconha, com peso líquido de 1,3kg, 8.708 pinos de cocaína, com peso líquido de 3,5kg, 5 porções de cocaína, com peso líquido de 4,8kg, e 3.040 porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 400g” (fls. 6-7, e-doc. 328).

Sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

11. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 
II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 
2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (...) 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.483.761-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.447.070-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).

Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e RHC n. 209.688, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.12.2021.

Assim, pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso dos agentes no domicílio do agravante foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de grande quantidade de drogas e arma de fogo de uso restrito.

12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora